Tribunal: TJSP
Processo: 2225203-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Processo no 2225203-48.2020.8.26.0000 voto no 15194
Registro: 2020.0000837598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2225203-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
ANDERSON CLAYTO ALBANO DE SOUZA, Impetrantes ARISTON PEREIRA
DE SÁ FILHO, FABIO AUGUSTO RIBEIRO ABY AZAR e MARCOS
RODOLFO ARAÚJO SÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Processo no 2225203-48.2020.8.26.0000 voto no 15194
Habeas Corpus Criminal no 2225203-48.2020.8.26.0000
Comarca:Guarulhos/DEECRIM/6
Processo de origem: 0001886-54.2018.8.26.0535
Impetrante(s): Ariston Pereira de Sá, Fabio Augusto Ribeiro Aby
Azar e Marcos Rodolfo Araújo Sá.
Paciente(s): Anderson Clayto Albano de Souza
Voto n.o 15194
Habeas corpus. Execução da pena. Paciente que busca a
alteração
do
regime.
Impossibilidade.
Condenação
transitada em julgado. Via inadequada. Ordem não
conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar,
impetrado em favor de ANDERSON CLAYTO ALBANO DE SOUZA, alegando,
em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato do Juízo da
DEECRIM -6 da Comarca de Guarulhos.
Sustentam os impetrantes, porém, que o paciente teve extinta
sua punibilidade no primeiro crime e veio a cometer outro crime em 14 de agosto de
2018. Alega que já se passou 05 anos do cometimento do primeiro crime, por esse
motivo deve ser reconhecida sua primariedade à época do segundo crime o que não
lhe impede a condição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, assim, assevera que
o paciente deve ser beneficiado com a redução da pena de um sexto a dois terços.
Aduzem que o paciente é primário, possuindo apenas maus
antecedentes.
Com tais fundamentos, requerem, em sede liminar, a
concessão de expedição de alvará de soltura em favor do paciente, bem como o
reconhecimento da aplicação da causa de diminuição de pena prevista para o tráfico
privilegiado, ainda que seja fixada em sua sentença o regime inicial aberto (fls.
01/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Processo no 2225203-48.2020.8.26.0000 voto no 15194
A liminar foi denegada (fls. 23/25), ocasião em que foram
dispensadas as informações. A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer
opinando pelo não conhecimento do habeas corpus (fls. 29/34).
É o relatório.
Verifica-se no e-SAJ, que o paciente foi condenado pelo
crime tipificado no artigo 33, da Lei no 11.343/06, à pena de 08 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em sentença já transitada em
julgado e apenas cumprirá o lapso temporal para progressão ao regime semiaberto
em 14 de fevereiro de 2022.
Pretende a defesa do paciente, pois, revolver, por meio do
campo restrito do habeas corpus partes da sentença com as quais não concorda.
Ora, como é cediço, o habeas corpus destina-se a amparar o
direito de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, o que não se vislumbra no
presente caso.
Nos termos do art. 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna, o
remédio heroico se dá sempre que “alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder”.
Assim, havendo recurso próprio para deduzir ao Poder
Judiciário qualquer questão relacionada ao juízo de cognição, incabível se afigura o
uso do habeas corpus, que não pode converter-se em mero substitutivo recursal sob
pena de desprestígio à relevante natureza a ele reservada pelo ordenamento jurídico,
como já enfaticamente dito.
Destarte, como reiteradamente decidido pelo Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Processo no 2225203-48.2020.8.26.0000 voto no 15194
Tribunal Federal, “o habeas corpus e a sua utilização promíscua deve ser combatida,
sob pena de banalização da garantia constitucional”. (Habeas Corpus no 107.863.
STF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.4.2012).
Observe-se que a via eleita não é a adequada para analisar a
pretensão requerida pelo paciente, pois o exame de tais questões não é viável no
restrito campo reservado ao habeas corpus, mas sim, em sede judicial adequada, qual
seja, recurso de Revisão Criminal, frise-se, caso estejam presentes os requisitos para
tanto.
Assim tem decidido esse Egrégio Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS Discussão de matéria fática e da
justiça ou injustiça do ato impropriedade do meio o
habeas corpus não serve para resolver a matéria fática, com
profundidade, analisando o acerto ou desacerto da decisão
meio que visa afastar a ilegalidade e não a injustiça
meio inadequado, posto que no habeas corpus” (HC no
2242875-75.2015.8.26.0000, C. 8a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Lauro Mens de Mello, j. 19.11.2015).
“HABEAS
CORPUS

Impetração
visando
o
reconhecimento da nulidade da sentença, ante a falta de
fundamentação quanto à dosimetria da pena ou,
subsidiariamente, a redução da pena e a fixação de regime
inicial menos gravoso para início do cumprimento da
reprimenda IMPOSSIBILIDADE Não cabe reexame do
que foi decidido em sentença em sede de habeas corpus
Existência de recurso apropriado, o qual já foi interposto
Habeas corpus no. 0075354-12.2015.8.26.0000, versando
sobre os fatos em análise e visando o direito do paciente
apelar em liberdade
Pedido não conhecido” (HC no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Processo no 2225203-48.2020.8.26.0000 voto no 15194
0075355-94.2015.8.26.0000
C. 3a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j.
24/11/2015).
O Superior Tribunal de Justiça também assim já se
posicionou:
“PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
ROUBO
DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RESISTÊNCIA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO
DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA NA
PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL.
APLICAÇÃO
RETROATIVA
DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO
ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO MAIS DE 9 ANOS
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo
Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que
não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento
da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A
individualização da pena é submetida aos elementos de
convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime,
cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da
legalidade
e
da
constitucionalidade
dos
critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Processo no 2225203-48.2020.8.26.0000 voto no 15194
empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das
circunstâncias judiciais e os critérios concretos de
individualização da pena mostram-se inadequados à
estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento
probatório. 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça admite, presente mais de uma causa de aumento de
pena, a valoração de algumas delas como circunstâncias
judiciais desfavoráveis e outras na terceira etapa de
individualização da pena, ficando apenas vedados o bis in
idem e a exasperação superior ao máximo estabelecido pela
incidência das majorantes, caso sopesadas na fase
derradeira da dosimetria. Precedentes. 4. O Superior
Tribunal de Justiça entende que a mudança jurisprudencial
posterior ao trânsito em julgado da condenação não
autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando à sua
aplicação retroativa. Precedentes. 5. Hipótese na qual a
sentença condenatória transitou em julgado em 29/4/08,
sendo que a alteração jurisprudencial se deu mais de 9 anos
depois, somente em 11/10/17, quando, no julgamento do
Habeas Corpus 365.963/SP, este Superior Tribunal de
Justiça firmou a jurisprudência no sentido que a
especificidade
da
reincidência
não
obstaculiza
sua
compensação com a atenuante da confissão espontânea. 6.
Writ não conhecido”. (HC 449.407/SC, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
21/06/2018, DJe 28/06/2018). (Grifos nossos).
Com efeito, pelo que se dessume dos autos, o paciente foi
denunciado, processado, condenado, e não se conformando, pretende desconstituir a
coisa julgada material pela via do habeas corpus, todavia, como já asseverado, este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Processo no 2225203-48.2020.8.26.0000 voto no 15194
não é o meio adequado.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do presente Habeas
Corpus impetrado por ANDERSON CLAYTO ALBANO DE SOUZA.
Reinaldo Cintra
Relator